Tribunal: STF
Processo: AI 868448
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA MANDAMENTAL. PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO.



    A natureza do provimento contido na sentença que dá pela procedência de pedido revisional de pensão dispensa a instauração de processo executivo, inclusive prévia liquidação (art. 586, § 1º, art. 586, caput, ou art. 588, I, todos do CPC), relativamente às parcelas vencidas após o trânsito em julgado da decisão. É certo que a eficácia mandamental depende de meios coercitivos (expedição de ofício ou mandado, imposição de astreinte ou comunicação da desobediência ao Ministério Público, conforme art. 40 do Código de Processo Penal). Cuida-se de operações físicas, que se realizam sempre nos próprios autos, sem nenhuma necessidade de deflagração de execução.



    AGRAVO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV; e 100, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 919.156-ED/MS, Rel. Min. Presidente — grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 855.218-ED/DF, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Ademais, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.014.356-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156). 



    2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1.111.946-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator